Tribunal: TJBA
Processo: 8022781-98.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8022781-98.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: ANDRESSA FIGUEIREDO VASCONCELOS Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Mandado de Segurança. Concurso Público para Provimento de Cargos no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia. Edital nº 01/2014 com previsão de 75 vagas para o cargo de Técnico Judiciário/Escrevente. Candidata aprovada em cadastro de reserva na 374ª posição. Preliminares de ausência de interesse processual e decadência rejeitadas. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, do encerramento do prazo de validade do certame nasce o suposto direito subjetivo dos candidatos à nomeação. Na espécie, o certame foi homologado em 26/06/2015, com validade de 2 (dois) anos, prorrogado por mais 2 (dois) anos, tendo sua validade encerrada em 26/06/2019. O presente writ, por sua vez, foi impetrado em 23/10/2019, respeitando o prazo de 120 (cento e vinte dias) fixado em lei. De outra sorte, a alegação de inexistência de prova pré-constituída, veiculada como preliminar, confunde-se com o mérito, e com ele será analisada. MÉRITO. O Tribunal Pleno, em sessão realizada no dia 30/06/2021, por ampla maioria, acompanhou o Voto Divergente do Desembargador Baltazar Miranda Saraiva no sentido de que os candidatos aprovados até a classificação 1.416 têm direito à nomeação em razão de preterições ocorridas. Este Relator havia apresentado Voto denegando a segurança. No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade aderiu ao Voto Divergente, sem ressalvas, para conceder a segurança. O Voto Divergente integra, em sua inteireza, este Acórdão; e as razões da concessão da segurança estão ali inseridas. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8022781-98.2019.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANDRESSA FIGUEIREDO VASCONCELOS, e impetrado o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.